Tribunal: TJDFT
Processo: 0710599-62.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. APELAÇÃO CONHECIDA PARCIALMENTE. AJUIZAMENTO PARA EVITAR PRESCRIÇÃO. PROCURAÇÃO. JUNTADA. ARTS. 104, 1o, E 105, § 4o, AMBOS DO CPC. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. PROCURAÇÃO INDIVIDUAL. APRESENTAÇÃO. NECESSIDADE. PRAZO. PRORROGAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. INEXISTENTE. INÉRCIA. DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.

2. A indicação na petição inicial e a menção na sentença de que o feito foi ajuizado para evitar a consumação da prescrição demonstra que a questão relativa ao prazo para juntada de procuração foi posta durante a tramitação em primeira instância.

2.1. A não aceitação da procuração outorgada pelo Sindicato na ação coletiva demonstra que não foi admitida a utilização, no cumprimento de sentença, da procuração outorgada na fase de conhecimento.

2.2. Mostra-se devido o conhecimento das questões suscitadas no recurso de apelação.

3. "A procuração do processo de conhecimento, outorgada pelo sindicato aos advogados, não é eficaz para todas as fases do processo neste caso, pois os servidores sindicalizados têm personalidade distinta da entidade sindical que compõem e somente eles têm legitimidade para promover a execução individual da ação coletiva." (Acórdão 1664214, 07088406320228070018, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023).

4. A prorrogação do prazo para apresentar procuração depende de deferimento do juiz, que não está vinculado pelo art. 104, § 1o, do Código de Processo Civil a prorrogar o prazo.

4.1. A mera necessidade de contatar a parte não foge da normalidade e não justifica a prorrogação do prazo.

4.2. A inércia da parte em relação ao dever de regularizar a representação processual acarreta o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito.

5. Recurso conhecido e provido parcialmente. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado.